Tribunal: TJMT
Processo: 1000338-40.2025.8.11.0020
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000338-40.2025.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DOMICIANO BORGES DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 079.445.781-91 (APELADO), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), JOICILEY APARECIDA PORFIRIO - CPF: 201.806.831-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JANICE APARECIDA PORFIRIO - CPF: 325.659.501-44 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000338-40.2025.8.11.0020

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: DOMICIANO BORGES DE OLIVEIRA FILHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO DE VIOLAR A ORDEM JUDICIAL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ
.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o acusado da imputação do crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, sob o entendimento de insuficiência probatória quanto ao elemento subjetivo da conduta.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório produzido nos autos demonstra, com segurança, o dolo do acusado de descumprir medida protetiva de urgência ao manter contato com a ofendida em contexto relacionado ao estado de saúde do filho do casal.

III. Razões de decidir

3. O crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 exige dolo genérico consistente na vontade livre e consciente de descumprir decisão judicial que impõe medidas protetivas de urgência.

4. Embora incontroversa a existência das medidas protetivas e o contato entre acusado e ofendida, os elementos probatórios não demonstram, de forma inequívoca, intenção deliberada de violar a ordem judicial.

5. Restou comprovado que o acusado foi à residência da irmã da ofendida para buscar informações sobre o estado de saúde do filho do casal, acometido por infarto, circunstância corroborada pela testemunha presencial.

6. O encontro entre acusado e vítima ocorreu de forma superveniente, sem evidências de aproximação preordenada, comportamento agressivo ou insistente por parte do réu.

7. A alegação de que o acusado teria utilizado a enfermidade do filho como pretexto para tratar de questões patrimoniais não foi corroborada por prova independente, permanecendo apoiada exclusivamente na narrativa da ofendida.

8. Diante da dúvida razoável acerca da configuração do elemento subjetivo do tipo penal, impõe-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, inviabilizando a condenação criminal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 exige comprovação inequívoca do dolo de descumprir a decisão judicial que impõe medidas protetivas de urgência. 2. A mera ocorrência objetiva de contato entre acusado e ofendida, desacompanhada de prova segura da intenção deliberada de violar a ordem judicial, impede a condenação criminal. 3. Persistindo dúvida razoável acerca do elemento subjetivo da conduta, impõe-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CPP, art. 386, VII; Lei no 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Criminal no 1.0000.25.491392-4/001, Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques, 6a Câmara Criminal, j. 07.04.2026; TJMT, N.U 0004048-26.2020.8.11.0064, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 10.12.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000338-40.2025.8.11.0020

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: DOMICIANO BORGES DE OLIVEIRA FILHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o réu DOMICIANO BORGES DE OLIVEIRA FILHO da imputação relativa ao crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/2006).

Em suas razões recursais, em síntese, que a sentença absolutória minimizou indevidamente a prova oral colhida sob o crivo do contraditório, em especial a palavra da vítima, corroborada pelo depoimento de testemunha presencial.

Afirma que o conjunto probatório demonstra, com a segurança necessária, a materialidade e a autoria do delito.

Verbera o tipo penal em questão exige apenas dolo genérico — consciência da existência da ordem judicial e voluntária inobservância de seus termos.

Argumenta que a aproximação do apelado em relação à vítima ocorreu de forma deliberada, mediante utilização do estado de saúde do filho como pretexto para tratar de questões patrimoniais decorrentes da separação litigiosa do casal.

Sustenta, ainda, que eventual consentimento da ofendida não afastaria a tipicidade da conduta, dada a indisponibilidade do bem jurídico tutelado, qual seja, a autoridade da decisão judicial.

Aponta, ademais, contradições entre as versões apresentadas pelo apelado nas fases inquisitiva e judicial, no tocante ao momento em que tomou conhecimento da enfermidade do filho, circunstância que, no seu entender, evidenciaria tentativa de adequação da narrativa para fins exculpatórios. Invoca precedentes deste Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, com a reforma integral da sentença para: (a) condenar o apelado pelo crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006; (b) valorar negativamente, na primeira fase dosimétrica, os maus antecedentes do réu; e (c) reconhecer a agravante da reincidência.

Contrarrazões pela integral manutenção da sentença absolutória.

A Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000338-40.2025.8.11.0020

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia, recebida em 25 de fevereiro de 2025, imputou ao apelado a prática do crime tipificado no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, descrevendo o seguinte fato:

"Em data incerta, mas no final de 2024, na residência particular, no município de Alto Araguaia, o denunciando DOMICIANO BORGES DE OLIVEIRA FILHO com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de Janice Aparecida Porfirio. Janice Aparecida Porfirio possui medidas protetivas contra o denunciando, porém, mesmo ciente das obrigações impostas, uma delas a proibição de contato com a vítima e seus familiares por qualquer meio, DOMICIANO descumpriu tais ordens. No dia dos fatos, o denunciando foi até a residência da irmã da vítima, alegando que precisava falar sobre o estado de saúde do filho, o qual havia sofrido um infarto. A irmã da vítima pontuou que o DOMICIANO não poderia estar ali. Em seguida, Janice chegou ao local, momento em que DOMICIANO afirmou que precisava falar com a ofendida. Janice ficou do lado de dentro do portão, por precaução. DOMICIANO, então, tentou conversar com a vítima, dizendo 'vamos parar com isso e cuidar do nosso filho'. Ato contínuo, passaram a conversar sobre questões financeiras e de propriedade de terras, todavia, a ofendida expressou que queria resolver tais situações judicialmente, e entrou para a casa da irmã. Salienta-se que a vítima narrou sentir medo do denunciando, de modo que temendo que algo aconteça contra sua vida registrou boletim de ocorrência."

A persecução penal teve origem no Inquérito Policial no 49.4.2025.3659, no bojo do qual se colheram, em sede inquisitiva, as declarações da vítima Janice Aparecida Porfírio, que relatou ser titular de medidas protetivas de urgência deferidas em 15/12/2023, no âmbito dos autos no 1002341-36.2023.8.11.0020, posteriormente prorrogadas em 08/10/2024, com proibição de aproximação, de contato e de frequência à residência da ofendida; afirmou que, quando o filho Plínio sofreu infarto, o acusado dirigiu-se à porta da casa de sua irmã e, ao chegar a depoente, desceu do veículo e tentou conversar com ela, dizendo
"vamos parar com isso e cuidar do nosso filho"
, vindo, em seguida, a tratar do interesse em arrendar a chácara.

Interrogado, DOMICIANO negou as acusações relativas ao incidente da fazenda, mas confirmou ter-se dirigido à residência de Joiciley para perguntar sobre a possibilidade de levar o filho Plínio a tratamento em Mineiros/GO, em razão do infarto, admitindo, ademais, ter conversado com a vítima naquela ocasião, oportunidade em que esta lhe teria dito que, se necessitasse de auxílio financeiro para o filho, poderia procurá-lo.

JOICILEY APARECIDA PORFÍRIO, irmã da ofendida, confirmou ter sido procurada pelo acusado para obter informações acerca do estado de saúde do sobrinho, esclarecendo expressamente:
"ele falou para mim que ele não podia ficar lá, mas ele foi lá por causa do filho"
. Afirmou, ainda, que não ouviu o teor da conversa havida entre o ex-casal, pois retornou à cozinha para cuidar das panelas que estavam no fogão.

Acompanharam o caderno informativo, ainda, as cópias da decisão concessiva das medidas protetivas, da decisão de prorrogação e das certidões de intimação pessoal positiva do então requerido, bem como o relatório de antecedentes criminais.

Após a citação do acusado, e diante da declaração de suspeição da Defensoria Pública Estadual — que havia atuado anteriormente em favor da ofendida —, foi nomeado advogado dativo, que apresentou resposta à acusação em 6 de junho de 2025, oportunidade em que pugnou pelo reconhecimento de excludente de ilicitude (estado de necessidade) e, subsidiariamente, pela atipicidade da conduta por ausência de dolo.

O feito foi saneado e designada audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que foram inquiridas a vítima e a testemunha e, ao final, interrogado o acusado.

Sob o pálio do contraditório, JANICE declarou que, no dia do fato, ao chegar à casa da irmã, viu DOMICIANO; que ele inicialmente questionou sobre a saúde do filho e ofereceu auxílio, passando, em seguida, a tratar do interesse em arrendar a chácara; e que se sentiu amedrontada com a presença do ex-companheiro.

JOICILEY confirmou que o apelado se dirigiu à sua residência buscando informações sobre o estado de saúde do filho do casal, PLÍNIO, que havia sofrido infarto, permanecendo o tempo todo do lado de fora do imóvel; reiterou que não ouviu o teor da conversa entre sua irmã e o apelado, uma vez que estava ocupada preparando o almoço, e que somente posteriormente JANICE lhe teria comentado que o acusado teria utilizado a doença do filho como pretexto para tratar da chácara.

DOMICIANO, por sua vez, em interrogatório, admitiu parcialmente a imputação, afirmando que se dirigiu à casa da ex-cunhada para obter notícias sobre a saúde do filho infartado, negando, contudo, que tenha tratado de questões patrimoniais com a vítima naquela oportunidade.

Encerrada a instrução, Ministério Público e defesa apresentaram alegações finais orais.

Sobreveio a sentença ora atacada, por meio da qual o Juízo de origem julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o acusado, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao entendimento de que o conjunto probatório não evidenciou, com a segurança necessária, o elemento subjetivo do tipo, consistente no dolo de descumprir a decisão judicial.

O crime tipificado no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, introduzido pela Lei no 13.641/2018, dispõe nos seguintes termos:

"Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei: Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa”
(Redação dada pela Lei no 14.994, de 2024).

O referido tipo penal é crime formal, que se consuma com a mera violação da ordem judicial, sendo bastante, para sua configuração, o dolo genérico — vale dizer, a vontade livre e consciente de inobservar a determinação, ciente o agente de sua existência —, dispensando-se a demonstração de finalidade específica.

Não obstante, a configuração da conduta delitiva pressupõe, ainda assim, a presença inequívoca do elemento subjetivo, ou seja, a consciência e a vontade dirigidas à inobservância da ordem judicial. A mera ocorrência objetiva do contato, desacompanhada de elementos que evidenciem a deliberação de violar a determinação, não basta para autorizar a imposição de sanção criminal.

No caso vertente, o conjunto probatório produzido em juízo não permite afirmar, com a certeza exigida para a condenação penal, que o apelado tenha agido com a vontade dirigida ao descumprimento da medida protetiva.

Com efeito, restou demonstrado que o acusado não se dirigiu à residência da vítima, mas sim à casa de JOICILEY, irmã da ofendida, em local diverso da residência da protegida. Tal circunstância objetiva — buscar contato com terceiro — milita em favor da tese de que o intuito primeiro do recorrido não era o contato direto com a vítima.

A finalidade declarada — qual seja, obter informações sobre o estado de saúde do filho do casal, recém-acometido por infarto — restou integralmente confirmada por JOICILEY, tanto na fase policial quanto em juízo, que foi expressa ao afirmar:
"ele veio me perguntar do Plínio (...); ele falou para mim que ele não podia ficar lá, mas ele foi lá por causa do filho"
.

Esse contexto familiar excepcional, envolvendo a saúde de filho em comum, ainda que não configure, tecnicamente, hipótese de estado de necessidade, é juridicamente relevante para a aferição do
animus
delitivo.

Ademais, o contato direto entre o apelado e a ofendida ocorreu de modo superveniente, pois JANICE chegou à residência da irmã quando o réu já se encontrava no local, conforme atestado pela própria testemunha.

A vítima, em juízo, declarou ter descido do veículo e ido em direção ao acusado para conversar com ele — comportamento que, embora não afaste,
per se
, a tipicidade da conduta (dada a indisponibilidade do bem jurídico tutelado), reforça a inexistência de aproximação deliberadamente buscada pelo réu.

Outrossim, a alegação ministerial de que DOMICIANO teria utilizado a saúde do filho como pretexto para tratar de questões patrimoniais carece de elemento probatório independente capaz de corroborá-la com segurança. JOICILEY, única pessoa presente no local além do ex-casal, foi enfática ao afirmar que não ouviu o teor da conversa, pois encontrava-se na cozinha cuidando do almoço. Tal percepção restringiu-se, portanto, ao relato subjetivo da própria vítima, formulado
a posteriori
, sem confirmação por meio diverso.

Cumpre destacar, ainda, que JANICE, ao ser ouvida em juízo, declarou n
ão se recordar precisamente dos fatos
, circunstância que, embora não desautorize, de plano, a relevância da palavra da ofendida — cuja especial força probante, em crimes praticados no contexto de violência doméstica, é amplamente reconhecida pela jurisprudência —, demanda, no caso concreto, a sua confrontação com os demais elementos coligidos, dos quais não se extrai a certeza indispensável à edição de um decreto condenatório.

No tocante às alegadas contradições entre as versões do apelado nas fases inquisitiva e judicial, sobretudo quanto ao momento em que teria tomado conhecimento da enfermidade do filho, tais divergências, ainda que existentes, não autorizam, por si sós, a inversão do juízo absolutório. Isso porque o cerne da imputação é o ato de aproximação — sobre o qual não há controvérsia —, residindo a dúvida razoável precisamente quanto à intenção dirigida à violação da ordem judicial.

Imperioso registrar, ademais, que o local de moradia do apelado — Fazenda Tapera Velha, situada a aproximadamente 42 quilômetros do município de Alto Araguaia — é geograficamente distante da zona urbana, circunstância confirmada pela própria testemunha JOICILEY, que afirmou ser a comunicação naquela região
"difícil"
, o que torna verossímil a alegação de que o réu, urgido pela notícia da enfermidade do filho, buscou pessoalmente notícias junto a parente próximo.

Os precedentes invocados pelo Ministério Público em suas razões recursais, embora consistentes em sua linha argumentativa, referem-se a hipóteses fáticas substancialmente distintas da presente, envolvendo aproximação deliberada do agente, acompanhada, em alguns casos, de agressão física à vítima, circunstâncias que evidenciaram, naqueles julgados, o
animus
de violar a ordem judicial.

No caso sub judice, ao contrário, os elementos coligidos apontam para encontro circunstancial em local de terceiro, motivado por contexto familiar excepcional, sem comportamento agressivo, ameaçador ou insistente por parte do recorrido.

A propósito, oportuno transcrever recente precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, invocado pela Procuradoria de Justiça em seu parecer:

"APELAÇÃO CRIMINAL — DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA — AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA INCONTROVERSAS — ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO — NECESSIDADE — RELEVANTES DÚVIDAS A RESPEITO DA PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO — PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA NOS AUTOS — RECURSO PROVIDO.
Não sendo possível constatar, de forma estreme de dúvidas, a presença de dolo na conduta praticada pelo acusado, tendo em vista que a versão por ele apresentada se mostra verossímil e amparada em outros elementos probatórios, deve ser reformada a sentença, para absolvê-lo da imputação do crime previsto no art. 24-A da Lei n° 11.340/06.
"
(TJMG — Apelação Criminal no 1.0000.25.491392-4/001, Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques, 6a Câmara Criminal, j. 07/04/2026).

Na mesma direção, este Sodalício já se pronunciou:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ART. 24-A DA LEI 11.340/2006. REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE PELA AUSÊNCIA DE DOLO. (...)
A conduta imputada no art. 24-A da Lei 11.340/2006 exige dolo de descumprir determinação judicial
. (...) Recurso provido para absolver o réu do crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006."
(TJMT — N.U 0004048-26.2020.8.11.0064, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 10/12/2025).

Diante desse cenário, a
dúvida razoável
acerca da existência do elemento subjetivo do tipo impõe, por imperativo constitucional consagrado no art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, a incidência do princípio
in dubio pro reo
, segundo o qual a incerteza quanto à responsabilidade penal do acusado deve necessariamente conduzir à solução mais favorável a este, sendo vedada a imposição de condenação fundada em meras presunções ou conjecturas.

Foi exatamente essa a conclusão alcançada pelo Juízo de origem que, ao reconhecer a insuficiência do conjunto probatório quanto à demonstração do dolo, aplicou corretamente o disposto no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

O lúcido parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Dr. José de Medeiros, comungou da mesma orientação, ao consignar que
"o teor das declarações judiciais, a linguagem corporal das pessoas ouvidas e a própria situação examinada não externam, com grau de certeza, a presença do dolo do acusado em descumprir as medidas protetivas para tratar de assuntos relacionados à partilha com a vítima"
.

Não se ignora, é certo, a especial gravidade dos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, tampouco a relevância da tutela conferida pela Lei Maria da Penha — diploma cuja efetividade constitui compromisso indeclinável do Estado brasileiro. Tal reconhecimento, contudo, não autoriza a flexibilização das exigências probatórias inerentes ao processo penal, sob pena de comprometimento das garantias constitucionais que regem a matéria.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo, por seus próprios fundamentos, a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que absolveu o apelado DOMICIANO BORGES DE OLIVEIRA FILHO da imputação relativa ao crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026